Tribunal: TJDFT
Processo: 0725276-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725276-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GUILHERME ROCHA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por GUILHERME ROCHA SILVA contra a decisão proferida pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que, em 06/06/2024, deferiu ao sentenciado a concessão do indulto pleno (Decreto no 11.846/2023) e autorizou a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada à Vara (60546341, p. 269). Em suas razões recursais (ID 60546341, p. 1-8), a Defesa, liminarmente, requer atribuição de efeito suspensivo ativo para impedir a destinação da prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada a Vara de origem. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a restituição ao agravante das prestações pecuniárias pagas após a publicação do Decreto Presidencial no 11.846/2023. Contrarrazões devidamente apresentadas. Por força do efeito regressivo do recurso (art. 589 CPP), os autos foram conclusos ao Juízo da VEP, que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. É o breve relatório. Decido. Em regra, o agravo em execução não é dotado de efeito suspensivo. Excepcionalmente, pode ser atribuído efeito suspensivo na hipótese de haver probabilidade do direito do sentenciado e a decisão agravada for capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a prestação pecuniária, uma das espécies de pena restritiva de direitos, consiste no pagamento de valor para a vítima, seus dependentes ou para entidade pública ou privada com destinação social, de valor não inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. Cediço que esses valores possuem a natureza jurídica de verba indenizatória, destinando-se a reparar o dano causado pelo crime às vítimas. Notando que, quando a vítima é o próprio Estado, essas prestações assumem natureza social, sendo destinadas para entidades públicas e privadas. Por sua vez, a sentença que concede o indulto tem natureza meramente declaratória, ou seja, considera-se a extinção da pena na data de publicação do Decreto Presidencial que concedeu o benefício. Nesse passo, considerando que as prestações pecuniárias fazem parte da pena imposta ao beneficiado do indulto, cabível a devolução dos valores pagos posteriormente à extinção da punibilidade. Nesse sentido, a jurisprudência: RECURSO DE AGRAVO. INDULTO PLENO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APÓS A DATA LIMITE DO DECRETO PRESIDENCIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA JUDICIAL MERAMENTE DECLARATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. O indulto, espécie da "clementia principis", é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação). 2. As prestações pecuniárias (artigo 45, § 1o, do Código Penal) possuem natureza indenizatória (e não alimentar), devendo ser restituídas ao agravante se recolhidas após a data limite do decreto que concedeu o indulto pleno da pena e implicou na extinção da punibilidade, pois a sentença que reconhece o indulto possui natureza meramente declaratória. 3. Recurso provido. (Acórdão 1765090, 07320004020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECISÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PARCELAS PAGAS APÓS INDULTO. DEVOLUÇÃO. I - A decisão judicial que concede o indulto tem natureza meramente declaratória do direito estabelecido no Decreto Presidencial. II - A prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade tem natureza jurídica de verba indenizatória. Alternativamente, assume natureza social. III - Declarada a extinção da punibilidade em razão do indulto, as parcelas da prestação pecuniária pagas após a data do decreto devem ser restituídas. IV - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1326044, 07463174820208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PAGA PELO APENADO APÓS SER BENEFICIADO COM A CONCESSÃO DO INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. VALOR AINDA NÃO REPASSADO À INSTITUIÇÃO CONVENIADA DA VARA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. As prestações pecuniárias oriundas da conversão da pena restritiva em direitos não possuem natureza alimentar, mas indenizatória, pois se destinam a reparar o dano causado pelo crime e, portanto, passível de devolução. 2. Extinta a punibilidade do embargante pela concessão do indulto pleno com base no Decreto Presidencial 9.246/2017, impõe-se a restituição da prestação pecuniária por ele paga após dezembro de 2017, desde que os valores não tenham sido repassados à instituição conveniada da Vara. 3. Embargos infringentes conhecidos e providos. (Acórdão 1322263, 07214179820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, , Revisor: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário observar que, no âmbito da execução penal, as prestações pecuniárias que já tenham recebido uma destinação final, inviável sua devolução uma vez que não se mostra possível determinar que as instituições beneficiárias de boa fé dos valores restituam esse dinheiro, uma vez que já alcançaram a sua destinação social. Dessa forma, adequada a devolução dos valores pagos após 25 de dezembro de 2023, que ainda não tenham sido destinados a instituições públicas ou privadas de assistência social. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ativo para suspender eventual repasse de valores depositados pelo agravante em conta judicial, após 25 de dezembro de 2023, que ainda permaneçam vinculados ao Juízo de origem, à instituição beneficente conveniada. Comunique-se. Ouça-se, oportunamente, a d. Procuradoria de Justiça. P. I. Brasília, 24 de junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora